Tribunal: TJDFT
Processo: 0717320-58.2021.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. IMÓVEL. DIREITOS POSSESSÓRIOS. INCLUSÃO NA PARTILHA. PROVA. INTIMAÇÃO DAS AUTORIDADES FISCAIS. TRÂNSITO EM JULGADO.

I – A ausência de provas acerca da titularidade dos direitos possessórios incidentes sobre imóvel impede a sua inclusão na partilha, com a ressalva de que, regularizada a documentação, o imóvel pode ser objeto de ação de sobrepartilha.

II – A alegação dos herdeiros de que inexistirá patrimônio líquido a ser transmitido não autoriza, nesse momento processual, a exclusão da determinação de intimação das autoridades fiscais após o trânsito em julgado, arts. 659, § 2o, e 662, caput, do CPC.

III – Apelação desprovida.